Tribunal: TJDFT
Processo: 0729443-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar os fundamentos deduzidos na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito.

3. Ausentes nos autos elementos suficientes para viabilizar o atendimento da pretensão de antecipação de tutela, considerando que somente na fase instrutória será possível analisar com maior acuidade e precisão o pedido da agravante, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe.

4. Agravo interno prejudicado. Negado provimento ao agravo de instrumento.